Tribunal: CARF
Processo: 13986.720104/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.720104/2013-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.782 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLAVIO BRANDALISE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO
Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou
declaração anual de ajuste em separado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13986.720247/2012-93, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício e Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9202-008.780, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte sob o fundamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.720104/2013-62
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 13986.720104/2013-62

que são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas referentes ao
tratamento do contribuinte ou de seus dependentes, incluídos ou não em sua declaração.
Com base no art. 67 do RICARF e nos termos do despacho de admissibilidade
que conheceu do recurso interposto, devolve-se a esta Câmara Superior a discussão acerca da
melhor interpretação a ser dada ao art. 8o, inciso II da Lei no 9.250/95. Defende a Fazenda
Nacional que somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas como dependentes perante a legislação tributária e
incluídas, sob esta condição, na declaração apresentada pelo contribuinte.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnado pela manutenção do
julgado por seus próprios fundamentos. Destaca que é casado em regime de comunhão universal
de bens e que o cônjuge, embora tenha apresentado declaração em separado, não apontou
recebimento de rendimentos, situação que comprova a dependência.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9202-008.780, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme exposto estamos diante de lançamento para exigência de glosa
de partes dos valores despendidos pelo Contribuinte no pagamento de
plano de saúde. Na situação concreta a dedução levada à declaração
apresentada pelo Contribuinte foi da totalidade do valor dispendido, aqui
incluída a cota referente a sua cônjuge. Entretanto a fiscalização apurou
que esta última além de não ter sido declarada formalmente como
dependente, ainda apresentou declaração de rendimentos em separado.
A regra da dedução que ora nos interessa está prevista no art. 8o da Lei no
9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 13986.720104/2013-62

bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
A regra constante do inciso II do parágrafo 2o, do art. 8o da Lei no
9.250/95 ao utilizar o termo “dependentes” o faz na acepção adotada pela
legislação do Imposto de Renda e neste sentido, a apresentação de
declaração em separado acaba por afastar tal condição. Isso porque,
segundo a interpretação conjunta dos artigos 7o c/c 8o, §3o do Decreto no
3.000/99 – RIR/99, vigente quando da ocorrência do fato gerador, os
rendimentos na ‘constância da sociedade conjugal’ deverão ser
declarados separadamente por cada contribuinte, podendo, por opção
haver a declaração em conjunto. Neste último caso os rendimentos
deverão ser somados, e nesta condição – declaração em conjunto -
admite-se incluir o cônjuge como dependente para fins de dedução.
Vejamos:
RIR/99
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
Declaração em Conjunto
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 13986.720104/2013-62

§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.
Há tempos essa é a orientação aplicada pela Receita Federal do Brasil,
que faz constar no “Perguntas e Resposta do IRPF” esclarecimento neste
mesmo sentido. Como exemplo citamos orientações constantes do
perguntão relativo ao último ano-calendário – 2019:
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
083 — Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em
conjunto ou, sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que
estejam sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do
cônjuge ou filho, desde que este se enquadre como dependente, nos termos da
legislação do Imposto sobre a Renda. A declaração em conjunto supre a
obrigatoriedade da apresentação da declaração a que porventura estiver sujeito o
cônjuge ou filho dependente para fins do Imposto sobre a Renda.
DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
372 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em
plano de saúde de outra pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
(...)
É verdade que a declaração apresentada pelo cônjuge do contribuinte não
apontou rendimentos, de toda forma tal situação não afasta a aplicação
dos dispositivos acima descritos, os quais são taxativos acerca das
formalidades que devem ser observadas para fins de dedução de
despesas.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 13986.720104/2013-62

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital